Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-15.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-15.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
ou bens
- INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS

SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca
de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

0000313-15.2013.8.11.0004

(Cód.
168582
)
movida contra
ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS SANTOS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Aduz inexistência de prescrição intercorrente e que a paralisação do processo não se deu por culpa do apelante, mas sim do Poder Judiciário (id. 89963495).

Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que sejam fixados de forma clara os marcos necessários à concreção do lustro prescricional.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS

SANTOS

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 15/1/2013, a Ação de Execução Fiscal n. 0000313-15.2013.8.11.0004

(Cód.
168582
)
em desfavor do
ESPÓLIO DE JOSÉ NORBERTO PEREIRA DOS SANTOS,
visando o recebimento do valor da multa administrativa aplicada pela não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa, inscrita na
CDA n. 201330
, que alcançava a importância de R$ 15.155,10 (quinze mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) no ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial, em 25/1/2013, determinou a citação do executado por Carta Registrada, que retornou sem êxito em 21/2/2013 (id. 89963464).

Foi aberta vista ao exequente que requereu, em petição protocolada em 25/6/2013, a certificação pelo Cartório Distribuidor dessa Comarca acerca da existência ou não de inventário ou arrolamento de bens em nome do executado
(id.
89963467).

O supracitado pedido foi deferido pela magistrada
a quo
, em 22/7/2013, que determinou, em caso positivo, a citação do inventariante e, em caso negativo, a intimação do exequente para manifestar (id. 89963470).

O Cartório Distribuidor localizou um processo em nome do inventariante do espólio, consoante certidão (id. 89963471) e a magistrada determinou, em 18/9/2014, a intimação do exequente para manifestar sobre essa informação e requer o que entender de direito (89963472).

Em resposta, o exequente requereu citação, via AR, do inventariante do “de cujus” para pagar o débito, consoante petição protocolada em 18/2/2015 (id. 89963473).

Em seguida, requereu a devolução de prazo ante a necessidade de consignar a data do AR destinada à remessa dos autos, consoante item 2.8.1.6 da CNGCGJ – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (id. 89963474), que foi deferida pelo magistrado da Comarca de Origem (id. 89963476).

O exequente reiterou o pedido de citação do executado, por carta e com aviso de recebimento (AR), conforme petição protocolada em 9/12/2015 (id. 89963477).

Em 11/3/2016, o magistrado determinou o atendimento do pleito e caso não haja localização do executado, seja intimado o exequente a apresentar novo enderenço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (id. 89963478).

Restou novamente infrutífera a citação do executado, consoante devolução do AR em 12/4/2016, com registro de “Ausente” (id. 89963480), sendo dado vista ao procurador do exequente para ciência, que recebeu em 17/5/2016 (id. 89963481) e devolveu o feito em 15/7/2016 sem manifestação (id. 89963482).

Ante essa constatação, em 22/3/2017, o magistrado determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o endereço correto do executado, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 89963483).

Nessa mesma oportunidade, determinou, ainda, que se transcorrido esse prazo sem indicação de endereço, retornasse concluso o feito para proferir sentença (id. 89963483).

O exequente tomou ciência do supracitado despacho conforme carimbo de recebimento em 7/4/2017 (id. 89963483), e, posteriormente, protocolou petição em 12/10/2017, requerendo diligências junto ao Infojud, BacenJud e TRE para localização de endereço do executado (id. 89963485).

O magistrado antes de apreciar o referido pedido, determinou que o exequente informasse o CPF do inventariante do espólio (id. 89963486).

O exequente, por sua vez, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, consoante petição protocolada em 26/11/2018 (id. 89963488).

Decorrido o prazo de suspensão do processo, sem manifestação do exequente, abriu-se vista, com devolução em 03/12/2019 (id. 89963489).

O exequente, em 14/2/2020, reiterou o pedido de citação pessoal do inventariante pelo Oficial de Justiça, na forma do art. 8o, inc. III, da Lei n. 6.830/80 (id. 89963490).

Na sequência, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo em
11/3/2020
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda e a data da sentença e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso (id. 89963493).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
foi aberta vista ao exequente para se manifestar sobre a primeira tentativa infrutífera de citação do executado.

Embora não haja nos autos a data exata do recebimento dessa intimação, verifica-se que, em 25/6/2013, a Fazenda Pública requereu pesquisa no cartório distribuidor acerca da existência ou não de inventário ou arrolamento de bens em nome do inventariante do espólio para realização da citação do mesmo, objetivando quitar o débito ou reservar bens suficientes a garantia da presente execução, o que demostra sua ciência da não localização do devedor.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 25/6/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/6/2019.

Cabe ressaltar que, embora houvesse petição requerendo a citação do devedor durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Com efeito, não se pode atribuir o fato a inércia do Poder Judiciário, não tendo que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar em inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021